Tribunal: STF
Processo: Rcl 73707
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dia Brasil Sociedade Limitada em face de decisões proferidas pela 2ª Vara do Trabalho do Guarujá, nos autos do processo nº 1001247-23.2019.5.02.0302, por suposta violação à Súmula Vinculante 10 do STF e ao RE 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "O processo de referência é uma reclamação trabalhista ajuizada pela Sra. Renata Santos de Jesus (“Autora da Reclamação Trabalhista”), em desfavor da empresa DIA Brasil, ora Reclamante, o qual se encontra em fase de execução.



    Após a discussão acerca dos cálculos de liquidação, o Juízo Reclamado, por decisão do Juiz Substituto, Dr. Eduardo José Matiota, homologou os valores encontrados pelo perito judicial, determinando que a então executada procedesse ao pagamento em 48 horas, conforme Intimação id. 90ed62b (doc. anexo).



    Ato contínuo, a ora Reclamante informou, por meio da manifestação Id. 3d673e5 (doc. anexo) que se encontra em processo de Recuperação Judicial desde o dia 21/03/2024, em trâmite nos autos do processo 1041702-60.2024.8.26.0100, razão pela qual requereu a suspensão da execução trabalhista, nos termos determinados pela legislação (art. 6 c/c art. 52, III da Lei 11.101/05), em observância ao devido processo legal.



    Inobstante a manifestação apresentada na Reclamação Trabalhista, a informação acerca do pedido de Recuperação Judicial do DIA Brasil foi amplamente divulgada e, inclusive, noticiada em diversos veículos de mídia:



    (...)



    No entanto, o Juízo Reclamado acabou por ignorar a existência de legislação própria acerca da Recuperação Judicial e por descumprir determinações expressas do juízo falimentar, procedendo com inúmeras determinações contra legem, as quais não podem prosperar."



    Sustenta que "o prosseguimento da execução, com consectária determinação de liberação, em favor da Autora da Reclamação Trabalhista, de valores de titularidade da Reclamante, que inequivocamente se encontra em Recuperação Judicial, implica em manifesto desrespeito ao plano de Recuperação Judicial (“Plano”), aprovado em Assembleia de Credores, privilegiando o crédito da Autora da Reclamação Trabalhista, em detrimento dos demais credores do DIA Brasil, em manifesta violação ao determinado na Lei 11.101/05 e às decisões proferidas pelo juízo falimentar" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "foi demonstrado nos autos da Reclamação Trabalhista que a Autora da Reclamação Trabalhista inclusive já habilitou seu crédito perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial, o que revelou o desinteresse em se prosseguir com a execução perante a Justiça do Trabalho" (eDoc 1, p. 4). 



    Assevera que o "Juízo Reclamado entendeu que a cobrança judicial do crédito devido à Autora da Reclamação Trabalhista não deveria ser limitada ao Plano e à Recuperação Judicial, prosseguindo com a instauração de IDPJ do DIA Brasil e mantendo penhorados ativos financeiros da própria empresa e de 2 (dois) de seus ex-diretores, que figuravam, na realidade, seu quadro de empregados" (eDoc 1, p. 7-8).



    Alega que "o redirecionamento da execução contra ex-diretores, que figuravam com empregados e não como sócios, por dívida da empresa em Recuperação Judicial, por si só, implica não apenas em frustrar o resultado almejado pelo legislador, como também permite tratamento diferenciado de credores e a tentativa de rompimento e fragilização do princípio da paridade que norteia o processo concursal a que o crédito está sujeito, tendo em vista que o fundamento jurídico deste princípio consiste na ideia de assegurar perfeita igualdade entre os credores da mesma classe, constituindo-se na base lógica do processo de recuperação" (eDoc 1, p. 10).



    Afirma que "o Juízo Reclamado esvaziou o conteúdo da Lei 11.101/2005 e eliminou as suas hipóteses de incidência, violando a Súmula Vinculante 10 deste Tribunal, por inobservância da Cláusula de Reserva de Plenário" (eDoc 1, p. 10).



    Pontua que "a determinação de liberação de depósitos recursais feitos pelo DIA Brasil, a constrição de bens, assim como o prosseguimento da execução trabalhista e a instauração de IDPJ, sem nenhum controle por parte do juízo universal, acabariam por inviabilizar o pagamento dos credores preferenciais, concursais e a própria retomada do equilíbrio financeiro da empresa recuperanda, no caso, o DIA Brasil" (eDoc 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação, com a cassação das decisões proferidas pelo Juízo Reclamado que determinaram o prosseguimento da execução, a liberação de valores depositados em conta judicial e a instauração de IDPJ, em arrepio à Recuperação Judicial, bem como a ratificação da liminar requerida, com a determinação de que a Reclamação Trabalhista, autos 1001247-23.2019.5.02.0302, seja suspensa, para que a cobrança dos valores devidos à Autora da Reclamação Trabalhista seja feita, exclusivamente, nos autos da Recuperação Judicial e o pagamento feito conforme o Plano" (eDoc 1, p. 14).



    Em despacho de 13.11.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9).



    As informações foram prestadas (eDoc 12).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 13).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 17): 



    "Trabalhista. Reclamação constitucional. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Desconsideração da personalidade jurídica. Execução dos bens dos sócios. Alegada contrariedade à súmula vinculante 10 e descumprimento da decisão proferida no RE 583.955, Tema 90. Ausência de aderência estrita. – Requer-se o não conhecimento da reclamação."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    De início, ressalto o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 583.955, paradigma do Tema 90 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Com efeito, a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, das disposições da Lei 11.101/2005. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nada obstante, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada consignou que o prosseguimento da execução na Justiça do Trabalho foi direcionado exclusivamente aos bens de sócios, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, e que não houve desrespeito à competência do juízo universal da recuperação judicial. É o que se extrai do seguinte trecho das informações prestadas (eDoc 12, p. 9):



    “"Portanto, em suma, o que se tem nos presentes autos É que houve homologação de cálculos fixando-se o valor da execução; foram liberados os depósitos recursais; a empresa Dia Brasil Sociedade Limitada noticiou nos autos a Recuperação Judicial; foram suspensos todos os atos executórios em face de tal empresa, prosseguindo-se os atos executórios em face de Marcio Stancato de Barros e Fernando Custódio Zancope; mesmo após a empresa Dia Brasil Sociedade Limitada efetuar depósito nos autos posterior ao deferimento da Recuperação Judicial, requerendo a liberação dele em favor da execução, este Juízo, em respeito ao juízo universal da recuperação judicial restituiu o valor à executada, prosseguindo a execução apenas em face das pessoas físicas; o feito aguarda a regular intimação de Marcio Stancato de Barros sobre o IDPJ instaurado para que possa o incidente ser decidido em sede definitiva e a continuidade da fase de execução." ”



    Desse modo, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelo magistrado a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente